Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, consistente na adulteração de sinal identificador de motocicleta furtada, apreendida em sua posse com placa, número de motor e chassi adulterados, além da apreensão de instrumentos comumente utilizados em delitos patrimoniais. O pedido recursal buscava a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, apto a afastar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse do veículo com sinais identificadores adulterados gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar desconhecimento da irregularidade, nos termos do art. 156 do CPP.
4. A prova testemunhal dos policiais militares, corroborada pelo relato da vítima e pelas mídias juntadas, demonstra de forma harmônica e coerente que a motocicleta se encontrava adulterada, inclusive com fixação grosseira da placa, perceptível a olho nu.
5. O tipo penal do art. 311 do CP consuma-se com a adulteração ou remarcação do sinal identificador, não se exigindo a comprovação de que o agente tenha sido flagrado realizando a alteração, bastando a apreensão do veículo adulterado em sua posse sem justificativa plausível.
6. A sentença observou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo ilegalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.